Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708619-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE RODRIGUES AGRAVADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que conta na decisão de ID no 69666686, verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Simone Rodrigues contra respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de compensação dos valores pagos pela agravante à agravada, até novembro de 2016, com os valores que a agravante recebeu a maior no curso do processo, sob o fundamento de que aqueles estariam prescritos. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a compensação dos valores pagos deve ser admitida nos termos do art. 368, do CC, que prevê a extinção das obrigações até onde se compensarem quando duas pessoas forem simultaneamente credoras e devedoras entre si. Aduz que os valores a serem restituídos à agravada devem ser compensados com os montantes pagos anteriormente, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme o disposto no art. 884, do CC. Além disso, argumenta que a decisão recorrida viola o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da CF/88, pois a parte agravada deveria manejar a via processual adequada para pleitear os valores que entende devidos, assegurando à recorrente o pleno exercício de defesa e o devido recolhimento das custas processuais cabíveis. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, assegurando-lhe o direito de compensação dos valores pagos, reconhecendo-se que a prescrição não impede tal compensação”. Na ocasião, o efeito suspensivo pretendido foi indeferido, não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 70547139). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 231027895, dos autos de referência), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator